Tribunal: TJSP
Processo: 1039678-78.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRIGAÇÕES REGIDAS PELO DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039678-78.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FRANCILENE
ABREU
PEREIRA,
é
apelado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram do recurso,
determnada a redistribuição dos autos à Egrégia Seção de Direito Privado
(Primeira Subseção).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.159
APELAÇÃO CÍVEL No 1039678-78.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: FRANCILENE ABREU PEREIRA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
PROCESSO CIVIL
COMPETÊNCIA
AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
OBRIGAÇÕES
REGIDAS
PELO
DIREITO
PRIVADO

COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse movida por Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU contra
Francilene Abreu Pereira, julgada procedente pela r. sentença de fls.
94/98, que acolheu também o pedido contraposto, condenando a autora a
restituir o equivalente a oitenta por cento das prestações pagas.
A ré apelou, buscando ser mantida na posse do imóvel
enquanto perdurarem as medidas restritivas e de enfrentamento à
pandemia de COVID-19, além de ver reconhecido o direito ao
parcelamento do débito de acordo com a sua possibilidade financeira.
Subsidiariamente, postula a restituição integral das prestações pagas,
requerendo ainda os benefícios da assistência judiciária.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo não pode ser conhecido por esta Câmara,
uma vez que tratando-se de ação tendo por objeto obrigações oriundas
de contrato regido pelo direito privado, a competência é da Seção de
Direito Privado, Primeira Subseção, nos termos do art. 5o, item I.25 da
Resolução no 623/2013.
A propósito, como firmado pelo Órgão Especial, “Atualmente
a competência dos órgãos fracionários do Judiciário local é determinada
pela matéria sobre a qual versa a propositura e não, assim, em razão da
pessoa que figura no processo” (C.C. no 0034657-80.2014.8.26.0000,
relator Desembargador Arantes Theodoro).
Em tais condições, não se conhece do recurso, determinada
a redistribuição dos autos à Egrégia Seção de Direito Privado (Primeira
Subseção).
RICARDO FEITOSA
RELATOR